Tribunal: TJES
Processo: 5005720-02.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005720-02.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JAQUELLINE DE JESUS SANTOS
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5
005720-02.2022.8.08.0030

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:
JAQUELLINE DE JESUS SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. CANCELAMENTO DOS VOOS PELA COMPANHIA AÉREA. A AUTORIA PEDIU REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FOI INFORMADA DE QUE O PRAZO PARA REEMBOLSO ERA DE 12 (DOZE) MESES. PASSARAM-SE 16 (MESES) E NÃO HAVIA SIDO FEITA A RESTITUIÇÃO. RECORRENTE ALEGA QUE A RECORRIDA NÃO FORNECEU OS DADOS BANCÁRIOS PARA REEMBOLSO. PORÉM, POSSUI DOCUMENTAÇÕES SUFICIENTES, PROVANDO QUE OS DADOS BANCÁRIOS DA AUTORA ESTAVAM CORRETOS DESDE O PRINCÍPIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA
A QUO
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE R$1.817,26 (MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SEIS CENTAVOS) PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS E R$5.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RESPEITADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.